Tribunal: TJES
Processo: 0021756-74.2016.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021756-74.2016.8.08.0012

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: HUGNER NASCIMENTO BONFIM

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 121, §2º, I, IV e VII DO CP – IMPRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE CERTEZA QUANTO A AUTORIA – IMPOSSIBILIADE – PRESENTES A CERTEZA DA MATERIALIDADE E OS INDÍCIOS DE AUTORIA – MINISTÉRIO PÚBLICO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS IMPROVIDOS.
1. Para que haja decisão de pronúncia é necessária a certeza de que o crime ocorreu (materialidade), não sendo o mesmo juízo de certeza exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença, determinar com certeza, quem foi efetivamente o autor dos fatos.2. Inexistindo qualquer relato de que o réu esteja descumprindo as cautelares que lhe foram impostas, não há motivos para novamente decretar a segregação cautelar. Recursos Improvidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0021756-74.2016.8.08.0012

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: HUGNER NASCIMENTO BONFIM

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, AGT/IASIS RENATO LOPES PEREIRA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

[...] no dia 01 de dezembro de 2016, por volta das 21h45min, no interior da unidade do IASES – UNIP I (Unidade de Internação Provisória I) localizado na rodovia Governador José Sette, bairro São João Batista, em frente ao Colégio São João Batista, Cariacica-ES, o denunciado agindo de forma livre, consciente e com intenção de matar, utilizando-se de um pedaço de barra de ferro (apreendida, conforme auto de apreensão de fl. 08), desferiu golpes contra a vítima AGT/IASES RENATO LOPES PEREIRA, provocando-lhe as lesões que foram descritas nos autos, dando início a execução de um crime de homicídio que somente não se consumou por circunstâncias alheias a sua vontade.
Salienta-se que a vítima é agente socioeducativo, sendo lotado na Unidade de Internação Provisória I.
No dia do crime, o denunciado, que era socioeducando, juntamente com os demais, iniciaram uma tentativa de fuga na referida unidade, quando então quebraram o alojamento, jogaram pedras e demais objetos, bem como pegaram outros agentes como reféns, conforme se verifica nas imagens de videomonitoramento de fls. 112/113.
No momento da rebelião, a vítima e os demais agentes socioeducativos do local iniciaram um procedimento tático com intuito de conter os socioeducandos. Neste instante, utilizando-se de um pedaço de barra de ferro, o denunciado desferiu golpes contra a vítima.
O crime de homicídio somente não se consumou pelo fato de que a vítima mesmo ferida e após o seu escudo de proteção cair ao chão, conseguiu se abrigar em um local seguro, sendo posteriormente encaminhada para atendimento hospitalar.
O motivo do crime é torpe.
O denunciado resolveu praticar o crime pelo fato de que a vítima estava realizando a contenção do referido e dos demais socioeducativos, tornando-se difícil, assim, a fuga do local. Dessa forma, o denunciado desferiu os golpes contra a vítima.
O crime foi praticado também mediante recurso que dificulte a defesa da vítima, uma vez que o denunciado a surpreendeu no momento em que estava realizando a contenção dos socioeducandos que estavam fazendo uma rebelião no local, quando então foi atingida com os golpes de barra de fogo, momento em que inclusive perdeu o seu escudo de proteção, não possibilitando, assim, qualquer chance defensiva ao ataque.
O crime foi praticado, ainda, contra agente socioeducativo no exercício da função, pois no momento do fato a vítima estava realizando o procedimento adequado para impedir a fuga do denunciado e demais socioeducativos na Unidade de Internação Provisória I.[...]

A defesa pugna pela absolvição sumária, ou impronúncia do réu, argumentando, para tanto, a ausência de provas.

Cumpre-nos esclarecer que a pronúncia é decisão que encerra a fase do sumário da culpa, dando início à fase de preparação do plenário.

Ainda, para que haja a pronúncia do réu é necessária certeza de que o crime ocorreu, isto é, certeza da materialidade, devendo o magistrado indicar os elementos constantes dos autos que o conduziram à referida conclusão.

No entanto, o mesmo juízo de certeza não é exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença determinar com certeza quem foi efetivamente o autor dos fatos.

Esse é o comando constante do art. 413, “caput” do Código de Processo Penal, que transcrevo a seguir:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Nessa vertente, certo é que o juiz de primeira instância ao proferir decisão de pronúncia deve se limitar a indicação fundamentada da materialidade e dos indícios de autoria, não podendo, contudo, emitir qualquer juízo de valor acerca dos fatos, uma vez que a competência para tanto pertente ao Conselho de Sentença, sob pena de violar a soberania dos veredictos.

Assim, vigora nesta primeira fase o princípio do
in dubio pro societate
, segundo o qual havendo indícios devidamente fundamentados de autoria, deve o réu ser submetido ao plenário do júri.

Esse é o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. IUDICIUM ACCUSATIONIS. DEPOIMENTO COLHIDO NA FASE DE INQUÉRITO POLICIAL, PORÉM NÃO CONFIRMADO INTEGRALMENTE EM JUÍZO. OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS.
CONVENCIMENTO DA MATERIALIDADE DO FATO E DA EXISTÊNCIA DE INDÍCIO DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. ORDEM DENEGADA.
1
. "A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual não ocorre excesso de linguagem tão somente pelo fato de o magistrado, ao proferi-la, demonstrar a ocorrência da materialidade e dos indícios suficientes da respectiva autoria, vigendo, nesta fase processual, o princípio do in dubio pro societate."
(AgRg no Ag 1.153.477/PI, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 6/5/2014, DJe 15/05/2014). [...]. (STJ - HC: 150007 SP 2009/0196979-8, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 21/09/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2017).

Ao analisar cuidadosamente a decisão de pronúncia, constato que o magistrado de primeira instância salientou a materialidade do crime por meio de laudo de lesões corporais de fls. 129.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono alguns depoimentos:

QUE: o declarante e agente socio educativo do UNIP I e por volta das 21:45 horas, houve urna tentativa de fuga dos internos, ao pegararn o coordenador EDUARDO e o agente VALDECI de reféns e os agentes foram conter os mesmos, indo ao portão da moradia "A" ; QUE, instalou-se um motim, tendo o agente sócio- educativo RENATO LQPES PEREIRA, que estava com estudo e seguia na frente, levado um golpe de barra de ferro no pescoço, do interno HUGNER , tendo quase desmaiado no momento e deixado o escudo de proteção cair no chão; QUE, com a ajuda da equipe , RENATO conseguiu se abrigar atrás da moradia inicial "B"; QUE, todos os internos serem contidos, RENATO foi encaminhado ao PA de alto lage, onde recebeu atendimento médico e liberado[...] (depoimento do policial militar Adriano Pontes da Silva, na esfera policial).

QUE: o declarante é agente sócio educativo do UNIP I e por volta das 21:45 horas, estava havendo um motim na moradia inicial "A" da unip i, onde Os internos pegaram um agente sócio-educativo de refém, sendo que os internos ainda quebraram o alojamento e tentaram fugir, Os agentes da unidade tentaram impedir a fuga, onde contiveram os internos no portão que dá acesso ao patio da moradia; QUE, Os SóCO- educandos ficararn muito exaltados por nao ter conseguindo fugir e começaram a. jogar pedras., e pedaços de cadeiras e havia o interno HUGNER que estava corn urna barra de ferro e bateu no pescoço do declarante , tendo ficado tonto deixando o escudo de proteção cair, onde conseguido se abrigar atrás da moradia inicial "B"; QUE, após conter todos os internos, declarante foi encaminhado ao PA de alto Iage, onde recebeu atendimento médico liberado; (depoimento da vítima Renato Lopes Pereira, na esfera policial).

que na época dos fatos o depoente era agente socioeducativo, trabalhava na UNIP I; que no dia dos fatos houve uma tentativa de fuga na unidade, sendo que a mesma foi impedido pelos agentes; que o acusado, foi urn dos internos que arquitetou e liderou a rebelião; que não presenciou o momento da agressão, mas viu o acusado em posse da barra de ferro, juntamente co outros internos, tentando ultrapassar o portão de forma a quebrar o cadeado; que fazendo a contenção do portão estava o depoente e a vItima; que o acusado o tempo todo verbalizava que iria matar, caso näo conseguisse fugir; que o acusado em oportunidades anteriores, várias vezes já ameaçou o depoente, inclusive O dizendo que sabia onde o depoente morava, e apontando para o local de moradia de depoente; que o depoente nunca registrou ocorrencia a cerca das ameaças; que no dia dos fatos, o depoente estava com a vítima fazendo a contenção •do portão, oportunidade em que se afastou do portão, e nesse momento o acusado então golpeou a vítima no pescoço; que quando olhou a vitima j a estava cambaleando, começando a passar mal; que o depoente também foi agredido por uma pedra que arremessaram, não sabendo dizer quem a arremessou; que foi juntamente coma vItima para o PA, para receber o atendimento; que tomou conhecimento que na ida para o depoente, o acusado tentou fugir, bem como afirmou que era para a vítima ter morrido com golpe, por ele dado; que o acusado sempre esteve envolvido em confusão, sendo problemático, e toda ocorrência existente na Unidade, o nome do acusado esta envolvido; que confirma as declarações prestada as folhas 115/116. (Depoimento de Geraldo Antunes Alves Neto, em juízo).

ue era agente socioeducativo, se encontrando na unidade no dia dos fatos; que no dia dos fatos houve uma tentativa de ftiga, sendo que os adolescentes cerraram a grade de uma cela, conseguindo sair e pegando urn agente como refém; que o depoente estava em horário de salda para janta, sendo que quando retornou, já havia movimento na parte de cima da unidade; que não presenciou a agressão praticada pelo acusado em desfavor da vItima; que quando chegou, visualizou a vItima fazendo a contenção no Portão, e o acusado HUGNER e os outros adolescentes tentando sair; que o acusado HUGNER a todo momento dizia que queria matar a vItima; que a vItima então The contou que a vItima O teria ihe desferido um golpe com a barra de ferro em seu pescoco; que a vItirna não passava bem, deixando cair seu escudo; que já havia uma ocorrência anterior registrada em desfavor do acusado, pelo fato do mesmo ter ameaçado a vítima, sendo que o depoente falou com a vítima para apresentar a justiça a ocorrência; que no mesmo dia o depoente foi conduzir o acusado ao DPJ, oportunidade em que o acusado falava que teria dado o golpe para matar; que era para a vItima a ter morrido; que viu as agressões através do sistema de filmagem, existentes na unidade; que no dia que encaminhou o acusado para o DPJ o mesmo tentou fugir, tendo sido posteriormente capturado; que em todos os plantões dados pelo depoente, todas as ocorrências existentes o acusado estava envolvido; que confirma as declarações prestada as folhas 113/114. (Depoimento de Bruno Meireles Cabral, em juízo).

Diante de tais depoimentos verifico que existem indícios suficientes da autoria do réu
HUGNER NASCIMENTO BONFIM,
quanto ao homicídio qualificado tentado apontado nos autos.

A defesa requer ainda o afastamento das qualificadoras do art. 121, §2º, I, IV e VII do Código Penal.

Não há como acolher o pleito defensivo pelos motivos que passo a expor.

No que tange à qualificadora do motivo torpe, não há como afastá-la, pois os autos revelam que o réu desferiu, em tese, golpes de barra de ferro contra a vítima Renato, porque este dificultou a fuga de Hugner.

Do mesmo modo, não há como afastar a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, eis que Hugner surpreendeu a vítima, que se ocupava de conter a rebelião que ocorria no local.

Ainda, não há qualquer dúvida de que o crime foi cometido contra agente socioeducativo, no exercício de suas funções.

Vale explicitar ainda, que o afastamento das qualificadoras neste momento processual, demandaria prova inequívoca de sua improcedência, o que não se amolda ao caso em tela. Muito pelo contrário.

Em realidade, o caderno processual revela inúmeros indícios da incidência das qualificadoras acima citadas, competindo ao Conselho de Sentença mantê-las ou não.

Diante de todas as considerações acima expostas, entendo não assistir razão às alegações defensivas, devendo ser mantida, em sua integralidade, a decisão que pronunciou o recorrente HUGNER NASCIMENTO BONFIM da Silva ao Tribunal do Júri.

Por outro lado, busca o
Parquet
a decretação da prisão preventiva do acusado.

Não vejo motivos para acolher o pleito, eis que uma vez em liberdade, não há qualquer relato de que o réu esteja tumultuando o andamento processual, ou descumprindo as medidas cautelares que lhe foram impostas.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.